Tribunal: TJMT
Processo: 1001154-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001154-87.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ROVILHO BORTOLUZZI NETO, MARCIUS JOSÉ WALHANUIK e PEDRO CYRILO BORTOLUZZI
AGRAVADOS: MÁRIO GERALDO, CLÁUDIO CÉZAR VERTUAN, DIVA TREVISAN GERALDO e JANE GERALDO VERTUAN
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROVILHO BORTOLUZZI NETO, MARCIUS JOSÉ WALHANUIK e PEDRO CYRILO BORTOLUZZI contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti, lançada nos autos de Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Registro de Escritura e Resolução Contratual c/c Perdas e Danos (Cumprimento de Sentença) n. 0001972-41.2010.8.11.0044, ajuizada por CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI em face de MÁRIO GERALDO, CLÁUDIO CÉZAR VERTUAN, DIVA TREVISAN GERALDO e JANE GERALDO VERTUAN, que decidiu: “em cumprimento ao que foi fixado pelo acórdão, determino a Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski, bem como aos terceiros interessados Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi que procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem” (sic).
Nas razões recursais coligidas no Id. 116238469, os agravantes sustentam que “os autores agravados litisconsortes daquela ação, CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, firmaram com os agravados MÁRIO GERALDO e DIVA TREVISAN GERALDO um contrato de compra e venda de imóvel matrícula no 3610, acordando o pagamento no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), ficando pendente de pagamento, apenas, o valor de R$ 58.130,00 (cinquenta e oito mil e cento e trinta reais), que seria pago no momento da transferência do domínio” (sic).
Acrescentam que “segundo os autores agravados litisconsortes da ação CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, a área de terras adquiridas foi georreferenciada e certificada pelo INCRA, sendo, que, os agravados MARIO GERALDO e DIVA transferiram a referida área de terras para sua filha e genro, também ora agravados JANE e CLAUDIO, sem a anuência dos autores CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSK” (sic).
Aduzem que “sobreveio sentença de improcedência no dia 04/11/2019, onde o juízo “a quo” não acolheu o pedido dos autores agravados litisconsortes CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, haja vista a existência de rescisão contratual antes do pagamento da última parcela do contrato existente entre as partes (pedido contraposto formulado pelos agravados MARIO GERALDO e DIVA TREVISAN GERALDO tudo conforme sentença dos autos em anexo). Os autores agravados litisconsortes interpuseram recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, porém não lograram êxito” (sic).
Afirmam que “no dia 01/03/2021 os agravados MARIO GERALDO, DIVA TREVISAN GERALDO, JANE GERALDO VERTUAN e CLAUDIO CESAR VERTUAN, deram início ao cumprimento de sentença, cobrando honorários de advogado; imissão na posse e inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença” (sic).
Anotam que “no dia 15/06/2021, os agravantes informaram para a autoridade “a quo” a impossibilidade de responderem pelos atos praticados pelos autores gravados litisconsortes da ação CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI, solicitando o indeferimento de qualquer pedido relativo aos agravantes que viessem atingir o direito de posse deles” (sic).
Registram que “sobre a manifestação voluntária dos agravantes a autoridade “a quo” nada decidiu naquele momento e nem oportunizou que os agravantes manifestassem sobre a petição, sendo surpreendido, agora, com a decisão ora agravada” (sic).
Alegam que “todo aquele que não atua no processo na condição de sujeito (parte) é considerado terceiro, e uma vez considerado terceiro, não integra o contraditório, não foi titular dos poderes, faculdades, ônus, deveres e sujeição próprios das partes” (sic).
Discorrem que “por não ser protagonista dos atos que precedem e preparam o julgamento final, o terceiro, à toda evidência, não pode sofrer efeitos da sentença de mérito e muito menos vincular a coisa julgada material” (sic).
Asseveram que “nos termos do artigo 506 (antigo 472) do Código de Processo Civil, que os limites subjetivos da coisa julgada material consistem na produção de efeitos apenas em relação aos integrantes na relação jurídico-processual em curso, de maneira que, em regra, terceiros não podem ser beneficiados ou prejudicados” (sic).
Entendem que a MM. Juíza equivocou-se ao incluir os agravantes no polo passivo, na fase de cumprimento de sentença “ao lado dos agravados litisconsortes CARLOS GAIKOSKI e LORENI DA SILVA GAIKOSKI utilizando como fundamentação a aplicação por analogia do artigo 808 do Código de Processo Civil” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem seja concedido o efeito suspensivo em relação à decisão que incluiu os agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, “possibilitando os mesmos de manejarem a ação de embargos de terceiro e/ou a ação adequada para defender seu direito em relação aos embargados, suspendendo os efeitos da decisão, também, em relação a desocupação do imóvel” (sic). Acrescentam que “a liminar se faz necessário, também, para impedir a aplicação por analogia do artigo 808 do Código de Processo Civil, garantindo aos agravantes o direito de defesa de sua posse” (sic).
No mérito, pugnam pelo integral provimento do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 116329469.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015,parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
No caso em mesa, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito suspensivo recursal.
Os agravantes insurgem contra decisão da juíza de primeiro grau que nos autos de origem – cumprimento de sentença – determinou a inclusão dos recorrentes (terceiros) no polo passivo da relação processual, ordenando que, à semelhança dos requeridos, procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem.
Eis o teor da decisão agravada, na parte que interessa à análise da questão vertida pelos agravantes:
“(...) Infere-se que, em julgamento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, a Colenda Turma Tribunal de Justiça concedeu parcial provimento para determinar o desfazimento contratual, com o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados no imóvel objeto do contrato rescindido, bem como condenar os réus à restituição do montante comprovadamente pago pelos autores, autorizando-se a compensação de valores a título de arrendamento/aluguéis, desde a assinatura do contrato até a efetiva desocupação, em montante verificado em liquidação de sentença, mantendo-se os honorários na forma como fixados na origem (condenação dos requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa) (Ref. 52253294).
(...)
II – DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE
O retorno ao estado anterior deve ser para ambas as partes, de maneira que os trilhos da justiça e do comando sentencial prevaleçam sem sombra de dúvidas e não haja privilégios ou vantagens desmedidas a ninguém, sendo dado a cada um o que é seu de direito, sob pena de verificar-se o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
Aliás, nota-se que o título executivo judicial determinou a reintegração de posse aos demandados, não sobrevindo dela qualquer condição anterior para a perfectibilização do retorno ao status anterior, devendo ser esta imediatamente cumprida.
Outrossim, verifica-se dos autos que foi informado por Mario Geraldo e Outros que a posse da área foi cedida contratualmente aos terceiros Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi, conforme documentos de Ref. 54790119.
Apesar da insurgência dos terceiros para integrarem a lide, nota-se dos termos contratuais que estes aparentemente tinham ciência acerca da presente ação de modo que deve ser aplicada por analogia a disposição do artigo 808, do Código de Processo Civil, ao qual determina que:
“Art. 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la.”
Logo, independentemente de fatos alheios, dentre eles, eventual ocupação por terceiro, não há como suprimir o direito dos requeridos Mario Geraldo e Outros de serem reintegrados ao imóvel, que por serem proprietários do bem, por razão da rescisão contratual, tem o direito de exercer o seu direito de propriedade erga omnes, atingindo os autores Carlos Gaikoski e Lorini e até mesmo eventuais terceiros que detenham a posse de forma viciada.
Desta feita, admito/determino a inclusão de Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi como terceiros interessados, devendo estes serem cadastradas no sistema Pje, atentando-se ao seu procurador constituído (Ref. 581522224).
Sem prejuízo das determinações supra, em cumprimento ao que foi fixado pelo acórdão, determino a Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski, bem como aos terceiros interessados Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi que procedam a restituição da área objeto da presente ação em favor de Mario Geraldo e Diva Trevisan Geraldo, ou a quem estes indicarem.
Assim, concedo a Carlos Gaikoski, Loreni da Silva Gaikoski, Marcius José Walhanuik, Rovelho Bortoluzzi Neto e Pedro Cyrilo Bortoluzzi o prazo de 30 (trinta) dias para a restituição voluntária do imóvel, sob pena de ser determinada a expedição de mandado de reintegração de posse em seu desfavor.
Advirto aos requeridos Mario Geraldo, Clausio Cezar Vertuan, Diva Trevisan Geraldo e Jane Gedraldo Vertuan, no entanto, que após a reintegração da posse, estes não poderão fazer alterações consubstanciais no imóvel, até a realização da perícia determinada pelo juízo, para que seja possibilitada a verificação de eventuais benfeitorias realizadas por Carlos Gaikoski e Loreni da Silva Gaikoski perante o imóvel. (...).” (Id. 116238475) (destaques no original).
Em que pese a fundamentação da MM. Juíza para inclusão dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença estar subsidiada, por analogia, no art. 808 do CPC que dispõe: “Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la”, a princípio entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo recursal, em relação a essa asserção.
Isso porque tal decisão limita os meios de defesa dos terceiros interessados. E, ao que tudo indica, o amparo legal está estabelecido no art. 674 do CPC. In verbis:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
Por tais motivos, o deferimento do efeito suspensivo em relação à inserção dos nomes dos agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença é a providência mais adequada, já que não é crível aguardar o desfecho do recurso para só então analisar a questão, havendo, pois, o cumprimento dos pressupostos legais para tanto.
No mais, mantenho a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, uma vez que trata-se de coisa julgada, que determinou “o retorno do status quo ante, garantindo a reintegração/imissão de posse dos demandados/apelados no imóvel objeto do contrato rescindido”.
Logo, CONCEDO, em parte, a pretensão inicial dos agravantes, qual seja: o efeito suspensivo em relação à inclusão dos nomes dos agravantes no polo passivo da ação n. 0001972-41.2010.8.11.0044 - cumprimento de sentença -, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do recurso.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora